Tribunal: STF
Processo: AP 2663
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada nesta SUPREMA CORTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA em face de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em Decisão de 15/2/2023, nos autos da Pet 10.601/DF, foi decretada a prisão preventiva de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA (eDoc. 9 fls. 3-23), cujo cumprimento do mandado e a realização da audiência de custódia ocorreram no dia 22/7/2025 (eDocs. 29-32).



    Em 28/7/2025, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como intimação para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 36).



    O réu foi citado em 29/7/2025, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça, no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal (eDoc. 41).



    Em 14/8/2025, a Defensoria Pública da União apresentou petição requerendo a retificação da autuação, pois atuará como representante processual do réu; a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União; e a vista dos autos, para análise e medidas de direito (eDoc. 43). 



    A justificativa para o pedido decorre do fato de que “a genitora do Sr. Marinho, D. Davina, compareceu à DPU/Acre para solicitar assistência jurídica a esta instituição, para seu filho, atualmente custodiado, pleito que restou deferido, vez que a família comprovou ser economicamente hipossuficiente”. 



    A Defensoria Pública da União foi devidamente habilitada nos autos.



    Em 25/8/2025, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, a abertura de vista dos autos para apresentação de defesa prévia e a juntada dos documentos comprobatórios da situação do assistido (eDocs. 45-51).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral a República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do réu Marinho Junio Nascimento de Lima” (eDoc. 60).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 15/2/2023, foi decretada a prisão preventiva em face MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, cumprida em 22/7/2025.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao condenado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Ao decretar a prisão preventiva de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, ressaltei que as condutas investigadas foram praticadas pelas redes sociais, convocando e incentivando cidadãos à prática de atos violentos e atentatórios ao Estado Democrático, à integridade física do Presidente da República e contra os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



    Quanto ao presente pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 60):



    Na espécie, a decretação e a manutenção da prisão cautelar foram calcadas na necessidade de garantia da ordem pública, para fazer cessar a atividade criminosa, bem como na conveniência da instrução criminal. Desse modo, a segregação provisória foi adequadamente justificada e sopesada de acordo com as particularidades do caso concreto.



    Os elementos reunidos nos autos evidenciam que Marinho Junio Nascimento de Lima aderiu à organização criminosa que, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou e invadiu, com violência e grave ameaça, os edifícios-sedes dos Poderes da República, expondo a perigo pessoas, o patrimônio, a paz e a incolumidade públicos e deixando rastros de depredação de bens materiais e imateriais.



    A identificação de Marinho Junio Nascimento de Lima ocorreu quando da prisão de Ana Priscila Silva de Azevedo, que estava abrigada em sua casa, em Luziânia/GO. Na oportunidade, ele disse ter abrigado outros envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8.1.2023. Na parte externa do imóvel foi localizada uma sacola com sete caixas vazias de rádio transmissor digital, marca BAOFENG.



    Em 8.1.2023 o réu integrou grupo que se deslocou até a Esplanada para participar dos atos antidemocráticos, tendo, no caminho, encontrado Ana Priscila, que se uniu a eles. Eles aparecem em vídeos publicados, comemorando as invasões, bem como dentro do Supremo Tribunal Federal, em meio a um cenário de destruição, gritando “MISSÃO DADA, MISSÃO CUMPRIDA!”, em nítida referência às invasões que estavam acontecendo naquele momento.



    Ainda segundo a denúncia, o réu acampou em frente ao QG do Exército em Brasília por quarenta e nove dias, entre 3.1.2022 e 24.12.2022, exercendo a função de segurança voluntário (termo de declarações de 11.1.2023).



    As condutas de Marinho Junio Nascimento de Lima revestem-se, portanto, de gravidade concreta acentuada e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, notadamente a preservação do Estado Democrático de Direito, como salientando pelo eminente Ministro relator na decisão de 16.2.2023.



    Observo, ainda, que houve o recebimento, pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da Denúncia oferecida em desfavor do réu, na Sessão Virtual de 14/3/2025 a 21/3/2025 (eDoc. 18). A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de Ação Penal em seu desfavor.



    Diante da confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo patente a necessidade de garantir o regular andamento da instrução criminal, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI; AP 2533, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA (CPF nº 654.437.302-82).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente